Tribunal: TJDFT
Processo: 0745724-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745724-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PENTAG ENGENHARIA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de manifestação da impetrante PENTAG ENGENHARIA LTDA, cujo objetivo é informar sobre fatos recentes no processo licitatório, alegando suposto descumprimento de decisão judicial pela Secretaria de Obras do Distrito Federal. Narra que: Em 13/11/2025, foi concedida liminar para suspender o certame do Pregão no 90003 até análise do mérito, visando evitar prejuízos irreparáveis. O Secretário de Obras tomou conhecimento da decisão liminar em duas ocasiões: por protocolo feito pela Impetrante em 24/11/2025 e por Oficial de Justiça em 25/11/2025, mas, apesar disso, em 26/11/2025, proferiu a Decisão Administrativa no 9/2025 SODF/GAB, ratificando decisão do Pregoeiro que julgou improcedente o recurso da PENTAG ENGENHARIA LTDA, mantendo a empresa LA DART Indústria e Comércio Ltda habilitada e determinando o prosseguimento do certame. Solicita que a decisão administrativa seja anulada e que o impetrado se abstenha de tomar novas decisões no processo licitatório, sob pena de multa diária e responsabilização pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). Vieram os autos conclusos. Cumpre ressaltar, neste momento, que a decisão deste relator, de suspender liminarmente a licitação, até o julgamento do mérito da presente impetração torna juridicamente nula qualquer ato subsequente, independente de multa ou advertência quanto ao descumprimento. Os fatos noticiados são de extrema gravidade, portanto, em tese, aptos a ensejar a responsabilidade civil, administrativa e criminal pelo descumprimento da ordem judicial desta Relatoria. De todo modo, para viabilizar o exame da questão, mostra-se prudente solicitar informações a autoridade impetrada, especificamente quanto aos fatos noticiados (em outras palavras, se cumpriu ou não a liminar deste Relator), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator